Tribunal: TJSP
Processo: 1010477-94.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento. Alegada falha no fornecimento de energia elétrica que teria ocasionado danos na unidade consumidora. Seguradora pretende ser ressarcida pela concessionária de serviço público pelos valores pagos à segurada na via administrativa. Desnecessidade de prévio pedido administrativo à concessionária. Responsabilidade objetiva. Evidenciado nexo causal entre os eventos e

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento. Alegada falha no fornecimento de energia elétrica que teria ocasionado danos na unidade consumidora. Seguradora pretende ser ressarcida pela concessionária de serviço público pelos valores pagos à segurada na via administrativa. Desnecessidade de prévio pedido administrativo à concessionária. Responsabilidade objetiva. Evidenciado nexo causal entre os eventos e os danos. Prova documental suficiente. Laudo técnico que dá conta de provar a origem dos danos ao equipamento. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1010477-
94.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é apelado SUL
AMERICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com majoração da verba honorária. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CAUDURO PADIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010477-94.2019.8.26.0068 -Voto no 30859
2
VOTO No: 30.859
APEL. No: 1010477.94.2019.8.26.0068
APTE.: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
APDA.: Sul América Seguros de Automóveis e Massificados S/A
Ação regressiva de ressarcimento. Alegada falha no
fornecimento de energia elétrica que teria ocasionado danos
na unidade consumidora. Seguradora pretende ser ressarcida
pela concessionária de serviço público pelos valores pagos à
segurada na via administrativa. Desnecessidade de prévio
pedido administrativo à concessionária. Responsabilidade
objetiva. Evidenciado nexo causal entre os eventos e os
danos. Prova documental suficiente. Laudo técnico que dá
conta de provar a origem dos danos ao equipamento.
Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da
verba honorária.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fls.
300/303, integrada pela decisão de fl. 358, que julgou procedente ação
regressiva, condenando a requerida ao ressarcimento da quantia de
R$11.417,88, devidamente corrigida a partir do desembolso e acrescida de
juros a partir da citação, jugando extinta a ação com resolução do mérito, nos
termos do artigo 487, I, do CPC. Por fim, condenou a ré a arcar com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios que fixados em 10% sobre o
valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC.
Recorre a ré (fls. 360/393).
Alega, em síntese, que a simples existência de um
“dano elétrico” não conduz, necessariamente, à responsabilidade reparatória
da Concessionária de Distribuição de energia; que “a não submissão ao
procedimento estabelecido pela ANEEL e/ou o não esgotamento da via administrativa
deve conduzir à improcedência da ação regressiva”; que precisaria ter
inspecionado o equipamento antes do conserto ou mesmo antes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010477-94.2019.8.26.0068 -Voto no 30859
3
ressarcimento integral do valor, para averiguar sua real responsabilidade
pelo evento danoso, conforme dispõe a Resolução Normativa 414/10 da
ANEEL, podendo o consumidor se valer de procedimento administrativo;
que não foi comprovado o nexo de causalidade; que deve ser aplicada a
teoria da responsabilidade objetiva; que não se aplica a inversão do ônus da
prova do CDC pois a empresa seguradora não é consumidora; que as
instalações internas são de responsabilidade exclusiva dos usuários, na forma
do art. 166 da Resolução 414/2010 e que a concessionária não responde por
prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior; que não identificou
qualquer anomalia na rede de distribuição. Por fim, requer a reforma da
sentença.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e veio acompanhado do respectivo preparo (fls.
394/397) com contrarrazões às fls. 400/411.
É o relatório.
Cuida-se de ação regressiva de ressarcimento de
danos decorrentes de falha no fornecimento de energia elétrica, por meio da
qual a autora objetiva que a ré seja condenada a restituir-lhe o valor
dispendido pelo pagamento da indenização securitária o segurado
Condomínio Residencial Morada do Sol, (R$ 11.417,88 fl. 64).
A sentença foi de procedência e a irresignação não
merece acolhida.
Aplicável o Código de Defesa do Consumidor na
hipótese. A relação consumerista estabelecida entre a segurada e a
concessionária prestadora de serviço público transmite-se à seguradora, na
espécie, a responsabilidade é de natureza objetiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010477-94.2019.8.26.0068 -Voto no 30859
4
A sub-rogação da seguradora nos direitos do
segurado, consoante o disposto na Súmula n. 188, do STF e no art. 349, do
CC, não se discute.
Inequívoca, frise-se, a responsabilidade objetiva
da ré, concessionária de serviço público, por força do previsto no art. 37, § 6o,
da CF, que adota a teoria do risco administrativo. Assim, o Estado responde
objetivamente pelos danos causados pelos seus agentes públicos, que tão
somente é limitada com o rompimento do nexo causal - caso fortuito, força
maior ou fato de terceiro.
Aliás, esse tem sido o entendimento desta Corte
aplicado em casos semelhantes. Confira-se:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Energia elétrica.
Ação regressiva. Pretensão ao ressarcimento dos prejuízos sofridos em indenização
concedida em razão de danos elétricos. [...] Responsabilidade objetiva da
concessionária prestadora de serviço público pelos danos causados, nos
termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal, sendo suficiente a
comprovação da relação de causalidade entre o fato e o dano. [...]” (TJ/SP;
Apelação Cível 1007429-31.2018.8.26.0079; Relator (a): Helio Faria; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 30/07/2019;
Data de Registro: 07/08/2019).
“REPARAÇÃO DE DANOS. Ação regressiva. Sub-
rogação legal da seguradora nos direitos e ações do segurado. Inteligência dos arts.
349 e 786 do CC. Relação originária de consumo. CDC. Aplicabilidade.
Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica. Risco administrativo
(CF, art. 37, § 6o) e da atividade (CDC, arts. 14 e 22). Nexo de causalidade entre a
conduta e os danos. Ocorrência. Hipótese de oscilação de energia elétrica. Fortuito
interno. Precedentes desta C. Câmara. Excludente de responsabilidade. Inexistência.
Indenização devida. Sentença reformada. Recurso provido.” (TJ/SP; Apelação
Cível 1012976-81.2018.8.26.0037; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010477-94.2019.8.26.0068 -Voto no 30859
5
Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 07/08/2019;
Data de Registro: 07/08/2019).
Presente se faz o nexo de causalidade entre os
eventos e os danos.
A autora demonstrou a vigência da apólice do
seguro à época do fato, com cobertura para danos elétricos (fls. 25/30) e
comprovação de pagamento do sinistro regulado pela seguradora para a
segurada (fl. 64).
Ademais, os laudos técnicos juntados dão conta de
demonstrar que o dano ao equipamento da segurada se deu devido a
“sobrecarga elétrica (raio)”(fl. 39/40).
Desnecessária a vinda de laudos realizados por
especialistas com conhecimentos de engenharia eletrônica ou engenharia
elétrica, bastando que se ateste a razão do dano nos aparelhos/bens dos
segurados, emitidos por empresas especializadas, como na hipótese. Os
laudos foram elaborados por empresas que não guardam relação com a
autora, ausente alegação de que tal empresa é inidônea, repudiando-se a
alegação de documentação unilateral.
Pela idoneidade e suficiência do laudo técnico:
“APELAÇÃO
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
Fornecimento de energia elétrica Ação regressiva proposta por seguradora [...] Nexo
entre a descarga elétrica e os danos havidos nos equipamentos devidamente
demonstrados
Regularidade
dos
laudos
apresentados
pela
autora,
elaborados por terceiro sem relação com as partes, bem como do pagamento
das indenizações [...]” (TJ/SP; Apelação Cível 1033015-96.2017.8.26.0114;
Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 14/10/2019; Data de Registro: 14/10/2019).
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010477-94.2019.8.26.0068 -Voto no 30859
6
PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA FORNECEDORA DE ENERGIA
ELÉTRICA [...] Laudos técnicos convincentes da existência do nexo de causalidade
[...]” (TJ/SP; Apelação Cível 1007499-87.2018.8.26.0066; Relator (a): Mendes
Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
15/10/2019; Data de Registro: 16/10/2019).
“APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA ENERGIA
ELÉTRICA - DANO MATERIAL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
REGRESSO SECURITÁRIO [...] Prova pericial, cuja impossibilidade de realização
levou à improcedência da ação, que não se mostra imprescindível, considerando os
laudos juntados pela seguradora [...] SENTENÇA REFORMADA RECURSO
PROVIDO” (TJ/SP; Apelação Cível 1017829-62.2019.8.26.0114; Relator (a):
Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 15/10/2019; Data de Registro: 15/10/2019).
“AÇÃO REGRESSIVA - Prestação de Serviços de
fornecimento de energia elétrica - Empresa seguradora que objetiva ressarcimento
pela indenização paga a seus segurados [...] Laudo técnico particular idôneo a
comprovar intensa variação de tensão elétrica - Evidente nexo causal entre os danos
ocasionados e a falha na prestação do serviço [...]” (TJ/SP; Apelação Cível
1016347-76.2018.8.26.0482; Relator (a): Lavínio Donizetti Paschoalão; Órgão
Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 09/10/2019;
Data de Registro: 14/10/2019).
A autora demonstrou verossimilhança nos fatos
alegados com a documentação que trouxe com a inicial, sendo ela suficiente a
revelar o dano e o nexo causal.
É evidente que a seguradora se cerca de todos os
cuidados necessários para que, ao efetuar o pagamento de indenização ao
segurado, o faça dentro dos limites contratuais e legalmente impostos.
À autora, tendo em conta a atividade que exerce,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010477-94.2019.8.26.0068 -Voto no 30859
7
que lhe obriga ao conhecimento da melhor técnica, não apenas quanto à
regulação dos sinistros, cumpria demonstrar, de forma justificada, as razões
que lhe levaram a ressarcir à segurada o valor pago, o que foi feito,
evidenciada anomalia nas condições de fornecimento de energia elétrica por
parte da concessionária.
E, quanto às descargas elétricas atmosféricas,
verifica-se fato previsível, configurando fortuito interno e inerente ao risco
da atividade desenvolvida pela ré. Confira-se:
“Ação regressiva de ressarcimento de seguradora
Descarga elétrica com danos em equipamentos de segurados da autora Sentença de
procedência Responsabilidade civil objetiva da ré Assunção de risco administrativo,
dada a qualidade de prestadora de serviço público da concessionária de energia
elétrica Art. 37, §6o, da CF c.c. art. 14 do CDC Danos bem evidenciados Descargas
elétricas com oscilação de energia constituem eventos previsíveis que não
configuram força maior ou caso fortuito, por se inserir no risco da atividade
lucrativa explorada da concessionária Precedentes Concessionária ré não se
desincumbiu do ônus de provar causa excludente de sua responsabilidade Obrigação
de indenizar bem evidenciada Sentença mantida Recurso negado.” (TJ/SP;
Apelação Cível 1004014-74.2019.8.26.0024; Relator (a): Francisco Giaquinto;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
13/02/2020).
“[...] Ação regressiva de ressarcimento de danos Danos
a equipamentos eletrônicos do cliente segurado pela autora Alegada falha no
fornecimento de energia elétrica [...] Queima de bens no imóvel segurado pela autora,
em virtude de oscilação na corrente elétrica fornecida pela ré Excludentes de
responsabilidade não comprovadas Descarga elétrica atmosférica que constitui
fortuito interno ao fornecimento de energia elétrica Suficiente comprovação da
relação de causalidade entre o fato e o dano Indenização material devida. Recurso
provido.” (TJ/SP; Apelação Cível 1051337-04.2016.8.26.0114; Relator (a): Helio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010477-94.2019.8.26.0068 -Voto no 30859
8
Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
30/07/2019; Data de Registro: 07/08/2019).
“AÇÃO REGRESSIVA Indenização securitária [...]
Farta documentação que foi coligida a demonstrar a danificação de equipamentos de
distúrbios na rede por descargas elétricas ocorridas, além do ressarcimento realizado
pela seguradora ao segurado - Descargas elétricas (atmosféricas) que não constituem
fatos imprevisíveis Inocorrência de excludentes de responsabilidade - Obrigação de
indenizar reconhecida Valor do ressarcimento Inobservados elementos a infirmar os
valores que resultaram o ressarcimento efetuado Sentença anulada Recurso provido.”
(TJ/SP; Apelação Cível 1004748-88.2018.8.26.0079; Relator (a): Heraldo de
Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 26/06/2019; Data de Registro: 26/06/2019).
Conforme acertadamente decidido pelo juiz a quo,
os documentos que instruem a exordial (apólice de seguro de fl. 25/30,
laudos técnicos de fls. 39/40, Relação e orçamento de bem sinistrado de fls.
48/56 e comprovante de pagamento de fl. 64) são suficientes à solução da
controvérsia.
Ressalta-se, como já dito, que não houve por parte
da ré nenhuma demonstração da presença de excludente de
responsabilidade, ônus que lhe cabia, de acordo com o art. 373, II, do CPC e
com o art. 6o, VIII, do CDC.
Cumpre salientar que a prova pericial não se
mostra agora pertinente diante do tempo decorrido e da não preservação dos
equipamentos danificados diante do reparo/conserto. Porém, os laudos
técnicos são idôneos, ausente indício a desmerecer seus conteúdos. Não seria
razoável exigir que se preservassem os aparelhos danificados sem qualquer
reparo visando uma perícia que, eventualmente, seria feita em juízo.
Portanto, revelada a falha na prestação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010477-94.2019.8.26.0068 -Voto no 30859
9
serviços e o nexo de causalidade com os danos materiais sofridos pelo
usuário da eletricidade, indenizados pela seguradora, há mesmo o dever de
ressarcimento.
Por fim, em atenção ao art. 85, § 11° do Código de
Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser majorados em grau
recursal em razão do trabalho adicional exercido pelo patrono da autora,
considerando os critérios legais e a remuneração condigna da advocacia.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária para 12% sobre o valor
atualizado da condenação.
CAUDURO PADIN
Relator